Tribunal: TJSP
Processo: 1004456-97.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – Exercício de 2003 – Município de Ubatuba– Em primeiro grau, julgado improcedente o pedido - Fundamento de inocorrência da alegada PRESCRIÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 - EXECUÇÃO FISCAL (processo no 0500067-49.2005.8.26.0642), sobre o exercício discutido e objeto do pagamento (2003), sôbre o qual pretende-se a repetição - Extinção

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – Exercício de 2003 – Município de Ubatuba– Em primeiro grau, julgado improcedente o pedido - Fundamento de inocorrência da alegada PRESCRIÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 - EXECUÇÃO FISCAL (processo no 0500067-49.2005.8.26.0642), sobre o exercício discutido e objeto do pagamento (2003), sôbre o qual pretende-se a repetição - Extinção daquele feito, quanto aos EXERCÍCIOS DE 2000, 2001, 2002 e 2003, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN, com homologação da renúncia, da municipalidade, ao prazo recursal, em 30.11.2017 – A exequente não recorreu da r. sentença, a qual transitou em julgado, à luz do artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88 - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA efetuado entre a municipalidade e um dos sócios da empresa/autora, referente ao exercício de 2003, datado de 18.07.2014 – Pedido de extinção do processo, pela exequente, em 21.08.2014, ante o noticiado pagamento do aludido débito tributário, referente ao exercício de 2003 e objeto do acordo realizado e pago – MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA sobre o IPTU do exercício de 2003, ocorrendo sua extinção – Observância ao disposto no artigo 924, inciso II, do CPC/2015 - CONTRARRAZÕES em que a municipalidade sustenta tão somente a RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO, ante o acordo firmado, com fulcro no artigo 191 do Código Civil – Afastamento - Prescrição tributária, que atinge o próprio direito de crédito, impossibilitando o reconhecimento da renúncia tácita - Ocorrência, porém, de erro material, na sentença extintiva – Evidente pleito de extinção, fundado no pagamento da dívida - Equívoco que não transita em julgado – Precedente do STJ – Possibilidade de reexame da questão, com vistas à correta prestação jurisdicional - Crédito extinto pelo pagamento da dívida e não pela prescrição - Recebimento legítimo - Repetição incabível (art. 165-I do CTN) - Ação corretamente desacolhida - Sentença mantida – Apelo do autor improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1004456-97.2017.8.26.0642 Voto no 32393
Registro: 2020.0000563482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004456-
97.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante HOTEL PORTO DO
EIXO LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-97.2017.8.26.0642 -Voto no 32393
2
Voto no 32393
Apelação no 1004456-97.2017.8.26.0642
Comarca de Ubatuba/SP
Apelante: Hotel Porto do Eixo Ltda.
Apelada: Prefeitura Municipal de Ubatuba
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO IPTU Exercício de
2003
Município de Ubatuba Em primeiro grau, julgado
improcedente o pedido - Fundamento de inocorrência da alegada
PRESCRIÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 -
EXECUÇÃO FISCAL (processo no 0500067-49.2005.8.26.0642),
sobre o exercício discutido e objeto do pagamento (2003), sôbre o
qual pretende-se a repetição - Extinção daquele feito, quanto aos
EXERCÍCIOS DE 2000, 2001, 2002 e 2003, nos termos do artigo
156, inciso V, do CTN, com homologação da renúncia, da
municipalidade, ao prazo recursal, em 30.11.2017 A exequente
não recorreu da r. sentença, a qual transitou em julgado, à luz do
artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88 - TERMO DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA efetuado entre a municipalidade e um dos sócios da
empresa/autora, referente ao exercício de 2003, datado de
18.07.2014 Pedido de extinção do processo, pela exequente, em
21.08.2014, ante o noticiado pagamento do aludido débito tributário,
referente ao exercício de 2003 e objeto do acordo realizado e pago
MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA
sobre o IPTU do exercício de 2003, ocorrendo sua extinção
Observância ao disposto no artigo 924, inciso II, do CPC/2015 -
CONTRARRAZÕES em que a municipalidade sustenta tão somente
a RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO, ante o acordo firmado, com
fulcro no artigo 191 do Código Civil Afastamento - Prescrição
tributária, que atinge o próprio direito de crédito, impossibilitando o
reconhecimento da renúncia tácita - Ocorrência, porém, de erro
material, na sentença extintiva Evidente pleito de extinção, fundado
no pagamento da dívida - Equívoco que não transita em julgado
Precedente do STJ Possibilidade de reexame da questão, com vistas
à correta prestação jurisdicional - Crédito extinto pelo pagamento da
dívida e não pela prescrição - Recebimento legítimo - Repetição
incabível (art. 165-I do CTN) - Ação corretamente desacolhida -
Sentença mantida Apelo do autor improvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-97.2017.8.26.0642 -Voto no 32393
3
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 63/65, a qual julgou improcedente o pedido, resolvendo o processo
com mérito, sob o fundamento de inocorrência da PRESCRIÇÃO, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, e condenou à sucumbência a
autora que busca, nesta sede, pela reforma do julgado, em suma,
sustentando que o decreto de prescrição, sobre o IPTU dos exercícios de
2000, 2001, 2002 e 2003, transitou em julgado, é coisa julgada garantia
constitucional - conforme disposto no artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88 e,
portanto, o douto Juízo “a quo” não tem competência para julgar
novamente o que já foi sentenciado, daí postulando pelo acolhimento do
presente recurso e inversão da sucumbência (fls. 68/75).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
76),
respondido (fls. 83/90), e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório.
Como se vê dos autos, a apelada propôs
EXECUÇÃO FISCAL em 2005 - para recebimento do IPTU dos exercícios
de 2000, 2001, 2002 e 2003, conforme demonstrado à fls. 49/50, certo
que a autora, ora apelante, busca a REPETIÇÃO DE INDÉBITO sobre o
exercício de 2003, na presente ação.
Na
referida
ação
executiva
(processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-97.2017.8.26.0642 -Voto no 32393
4
0500067-49.2005.8.26.0642), em razão da qual pretende-se a repetição
do alegado indébito, do exercício de 2003, o douto Juízo “a quo” julgou
extinto o feito, sobre os EXERCÍCIOS DE 2000, 2001, 2002 e 2003, nos
termos do artigo 156, inciso V, do CTN, e desde logo homologou a eventual
renúncia, da municipalidade, ao prazo recursal, em 30.11.2017 pág. 12).
Entretanto, a petição apresentada, conforme fls.
49/50, pela Fazenda Pública sobre o exercício de 2003 pretendeu a
extinção pelo pagamento, o que tem fundamento, no artigo 924, inciso II,
do CPC/2015.
Notando-se, a respeito, o TERMO DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA, sobre o IPTU de 2003, efetuado entre a municipalidade e um
dos sócios da empresa/autora
por JOSÉ BENEDITO DA SILVA -
referente ao exercício de 2003, datado de 18.07.2014 (fl. 99).
Em face disso, veio o pedido de extinção do feito
pela exequente, em 21.08.2014, ante o noticiado pagamento do débito
tributário, referente ao exercício de 2003 - acordo realizado e pago sobre o
IPTU do exercício de 2003, daí o pedido de extinção, mal interpretado, pelo i.
julgador de então, que o acolheu com base em cogitada prescrição, na
verdade ausente, como ressaltou a r. decisão ora apelada.
É
certo
que,
nas
CONTRARRAZÕES,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-97.2017.8.26.0642 -Voto no 32393
5
municipalidade sustenta, tão somente, a RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO,
ante o acordo firmado, com fulcro no artigo 191 do Código Civil (fls.
83/90), mas sem razão, porquanto, nos termos do art. 156-V do CTN, a
prescrição extingue, por Lei, o próprio direito de crédito, o que afasta a
possibilidade de renúncia tácita, quanto à extintiva, o que, entretanto, não
outorga procedência a este recurso, pois, como se viu, aquela r. sentença
de extinção incidiu em evidente erro material, quanto aos motivos da
resolução do processo, o qual não transita em julgado, como já decidiu o
E. STJ (cf. Resp 1.230.143/SP), assim não havendo falar, aqui, na
preclusão máxima, o que permite a apreciação da presença dos requisitos
necessários, à pretendida repetição, especialmente aqueles do art. 165-I
do CTN, ausentes, na espécie, dado que o tributo era devido, nada
havendo, pois, para ser restituído, ao apelante.
Por tais motivos, nega-se provimento ao presente
apelo, com elevação da verba honorária sucumbencial, em 1% (art. 85 §
11 do CPC)
SILVA RUSSO
RELATOR